Tribunal: TJDFT
Processo: 0722655-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0722655-50.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: HIGOR DE SOUSA LOPO FERREIRA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO HIGOR DE SOUSA LOPO FERREIRA ajuizou reclamação contra acórdão proferido pela 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória (proc. no 0701712-28.2022.8.07.0006) movida contra CLARO S/A, in verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na espécie, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 37083339), todavia, permaneceu inerte. 2. Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC. 4. O agravante deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso. 5. Recurso não conhecido. 6. Sem custas e sem honorários. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”(grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). A previsão de admissibilidade da reclamação “ para garantir a observância de precedentes”, contida na Resolução STJ/GP no 03/16, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, de natureza vinculante, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo, cujas hipóteses são previstas no art. 928 do CPC, quais sejam, incidente de resolução de demanda repetitiva; recurso especial e extraordinário repetitivos (ou com repercussão geral). A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. O reclamante apresenta como paradigmas acórdãos do eg. STJ que não foram originados de julgamento repetitivo, de modo que o acórdão da Turma Recursal proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Essa é a orientação da Câmara de Uniformização deste Tribunal, in verbis: “AGRAVO INTERNO.RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário aprecedentequalificado do STJ, isto é, de naturezavinculante, autoriza o ajuizamento dareclamação. 2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento deReclamação. 3. Não cabeReclamaçãocontra acórdão de Turma Recursal que, no entender do reclamante, incorreu em violação aos princípios da inversão do ônus da prova, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. 4. Considerando a sucumbência do reclamante, e levando-se em conta a angularização da relação processual ante o oferecimento de contrarrazões pela parte interessada, que figura como ré na demanda originária, revela-se necessária a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (0734008-58.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1601016, Data de Julgamento: 26/07/2022, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE : 15/08/2022) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EMRECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberáreclamaçãoda parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmulavinculantee de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, areclamaçãonão deve ser admitida. 2. O termo ?precedentes? constante da parte final da Resolução no 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução no 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a umprecedentedo STJ seria passível dereclamação, atribuindo-se efeitovinculanteaos julgados da Corte Infraconstitucional. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido.” (0713372-08.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1303317, Data de Julgamento: 23/11/2020, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no PJe : 15/12/2020) Em conclusão, o reclamante embasa a reclamação em acórdãos proferidos pelo eg. STJ que não representam precedente qualificado, ou seja, não são oriundos de julgamento repetitivo com efeito vinculante, por isso é manifesta a sua inadmissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora